Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. ART. 18 DA PORTARIA MEC N. 1.095/2018. SERVIÇO DEFEITUOSO. MODO DE FORNECIMENTO. RESULTADO ESPERADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14, CAPUT, § 1o, I E II, DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADO.
1. Em se tratando de relação consumerista mantida entre ex-aluno e instituição de educação superior, verificando-se atraso na expedição do diploma de conclusão de curso que supera em mais de 2 (dois) anos ao prazo previsto no art. 18 da Portaria MEC n. 1.095/2018, constata-se a prestação de um serviço defeituoso quanto ao modo de fornecimento a ao resultado esperado (CDC, Art. 14, caput, § 1o I e II).
2. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
3. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo.
4. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, para majorar o valor da condenação a título de danos morais.